Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente JOSE EDNALDO PEREIRA LIMA, que estaria sendo submetido a coação ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz Plantonista de Tangará da Serra/MT.
Em linhas gerais, narra-se que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.6.2021, por suposta autoria do crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/2006), sendo arbitrada fiança pela autoridade judicial no valor de R$ 1.100,00 (um salário mínimo).
Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 13.6.2021, o Magistrado Plantonista concedeu a liberdade provisória ao Paciente, contudo, condicionada ao pagamento da fiança no montante fixado pela autoridade policial.
O impetrante sustenta que o Paciente é pessoa com delicada condição financeira, exerce a função de serviços gerais, com renda mensal de R$ 1.300,00. Assim, reforça a hipossuficiência do Paciente, que permanece preso desde o arbitramento da fiança e que, se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para que se restitua a liberdade ao Paciente, independentemente do pagamento da fiança e aduz que, in casu, incidem os artigos 325 e 350 do CPP.
Anexou documentos (Id. 90283965).
É o necessário.
Decido.
Pois bem; sobre a matéria, o STJ já entendeu que “Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. (...)” (AgRg no HC 582.581/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021), exatamente, como no caso dos autos.
Como cediço, a fiança não pode obstar a liberdade provisória quando o agente não possui condições financeiras para o adimplemento da quantia arbitrada e, no caso em apreço, o Paciente é assistido pela Defensoria Pública, declarou a profissão de serviços gerais com renda mensal de R$ 1.300,00 e que reside em imóvel alugado (Id. 57954042), não tendo adimplido a fiança por não possuir condições financeiras para tanto.
Assim, considerando que a autoridade apontada como coatora reconheceu a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e tendo em vista que o Paciente declarou não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, é imperiosa a concessão da ordem em sede liminar.
Nesse sentido, entende o STJ, que:
“(...) existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. (...)” (HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)
A propósito, assim também entende este e. Tribunal de Justiça: “Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT. 1007143-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
Como se não bastasse, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ” (Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Dito isso, como se sabe, o art. 350 do Código de Processo Penal permite ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória mediante o cumprimento de determinadas obrigações, in verbis:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
À vista do exposto, diante dos veementes indícios de que o Paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado de R$ 1.100,00, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis, que negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionados nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que não dispõe evidentemente de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.
Sob esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar vindicada em favor de Jose Ednaldo Pereira Lima, sujeitando-o ao cumprimento das medidas protetivas de urgência inseridas nos autos n.o 1000669-61.2021.8.11.0050, in verbis:
“I-) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; II-) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo permanecer a uma distância mínima de 300 metros; III-) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; IV-) Proibição de frequentar a residência e trabalho da ofendida, a fim de preservar sua integridade física, psicológica e moral;”
Cumpre ressaltar a necessidade da ciência da ofendida acerca do conteúdo da presente decisão, nos termos do artigo 21, caput, da Lei 11.340/06.
Além disso, já existindo as Medidas Protetivas de Urgência acima mencionadas, é imprescindível que antes de se cumprir o Alvará de Soltura, além de se informar a vítima de que o Paciente será libertado, sejam lidas para ele as referidas Medidas e, também, a ele se esclareça, que se vier a descumprir qualquer delas, poderá ser preso preventivamente (art. 282, § 4o, CPP), sem prejuízo de arcar com outras consequências de ordem penal que podem advir, resultantes dos atos que vier a praticar contra a vítima.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o paciente imediatamente em liberdade, salvo, se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista